Tribunal: TJSP
Processo: 2151366-62.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.
Recurso do autor que pede a inclusão da dobra acionária.

Recurso da ré que afirma não estar a contratação abrangida pela sentença proferida na

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.
Recurso do autor que pede a inclusão da dobra acionária.

Recurso da ré que afirma não estar a contratação abrangida pela sentença proferida na ACP.

Os documentos acostados revelam a pretensão de liquidar direitos que não possui. Aquisição de plano de expansão em 1995 e outra contratação mediante pagamento de tarifa de habilitação. Impossibilidade de contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período abrangido pela ACP.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Recurso da ré provido para reconhecer a ilegitimidade ativa e extinguir a habilitação sem resolução do mérito. Prejudicado o recurso do autor.